Tribunal: TJDFT
Processo: 0739651-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse de munição de uso restrito (arts. 14 e 16 da Lei no 10.826/2003) à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa argui a nulidade da busca domiciliar e pleiteia a desclassificação das condutas para posse de arma de uso permitido (art. 12 da referida Lei), o reconhecimento da confissão e a fixação de regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso no domicílio foi amparado por fundadas razões que indicassem flagrante delito; (ii) examinar se a conduta de portar arma em via pública e descartá-la no interior da residência após fuga configura porte ou posse de arma de fogo; e (iii) verificar se a posse de munições de uso restrito, sem arma compatível, autoriza a desclassificação para o crime de posse de uso permitido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Carece de interesse recursal o pedido de reconhecimento da confissão espontânea e do direito de recorrer em liberdade quando tais benefícios já foram concedidos na sentença de origem.
4. O ingresso em domicílio sem mandado é legítimo quando amparado em fundadas razões, como o monitoramento prévio do local por denúncias de tráfico e o comportamento evasivo do suspeito que, ao avistar a polícia, empreende fuga para o interior da residência.
5. O crime de porte de arma de fogo (art. 14) é de natureza formal e perigo abstrato, consumando-se no momento em que o agente traz o armamento consigo em via pública, sendo o descarte no interior do imóvel apenas uma tentativa de eximir-se do flagrante.
6. A posse de munições de calibre 9mm configura o crime do art. 16 da Lei no 10.826/2003 por se tratar de material classificado como de uso restrito (Decreto no 11.615/2023), sendo irrelevante a ausência de arma compatível ou a ciência específica do réu sobre a classificação técnica do calibre.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.
Tese de julgamento:
"1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido quando presentes fundadas razões de flagrante delito, evidenciadas por diligências prévias e comportamento evasivo do agente. 2. A conduta de portar arma de fogo em via pública, seguida de descarte no interior de residência durante fuga, tipifica o crime de porte ilegal, e não o de posse. 3. A posse de munição de uso restrito configura o crime do art. 16 da Lei no 10.826/2003, independentemente da apreensão de arma de fogo compatível."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, § 2o, 59, 64, I, 69; CPP, art. 197; Lei no 10.826/2003, arts. 12, 14 e 16; Decreto no 11.615/2023.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, RHC 235.299 AgR; STJ, REsp 2.097.329/MG; STJ, AgRg no AREsp 2.775.935/SC; TJDFT, Acórdão 2077316; TJDFT, Acórdão 2039449.